Tribunal: TJDFT
Processo: 0006121-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. ESCRITURA E REGISTRO. ART. 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL INEXISTENTE. POLO PASSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os imóveis pertencem aos embargantes, na medida em que demonstraram a propriedade através da matrícula de número 176522 e 176323, com registro imobiliário acostado aos autos em ID 15111488. Comprovaram, também, a posse do bem, pois residem nos apartamentos e pagam as contas de condomínio, energia, telefone etc.

2. O simples recebimento de oficial de justiça em sua residência não gera constrangimento capaz de caracterizar dano moral, por si só.

3. Não se pode incluir terceiro na lide, o qual foi excluído por decisão já transitada em julgado, operando-se a preclusão.

4. Recursos desprovidos.